Tribunal: TJPA
Processo: 0059075-17.2016.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10366 - Licenciamento / Exclusão
Data de julgamento: 2020-11-25

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA. DESLIGAMENTO DO APELANTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº 20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1 ? O Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem;II ? In casu, o apelante arguiu que foi excluído da Polícia Militar do Estado do Pará sem a observância legal dos necessários procedimentos legais, visto que não ocorreu qualquer sindicância e que não foi instaurado nenhum Processo Administrativo Disciplinar;III ? Compulsando os autos, se constata que a causa de pedir se originou a partir do ano de 1994, ocasião em que o apelante foi desligado disciplinarmente do Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Pará, por conseguinte, pode-se afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao ano de 1999. Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente recurso apenas no dia 02 de fevereiro de 2016, ou seja, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/32, motivo pelo qual, o Juízo Monocrático, acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e julgou extinto o processo com resolução do mérito;IV - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

1
3
Acórdão nº
Processo n° 0059075-17.2016.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Belém
Apelante: Antônio Portal Lopes Junior (Adv. Delciney D'Oliveira Caúcho Junior
- OAB/PA - 20.053)
Apelado: Estado do Pará (Proc. Est. Thales Pereira - OAB/PA - 3.574)
Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLATÓRIA.
DESLIGAMENTO DO APELANTE DA POLÍCIA MILITAR DO
ESTADO DO PARÁ. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ATO
ADMINISTRATIVO. PLEITO PRESCRITO. DECRETO Nº
20.910/32. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA MONOCRÁTICA
QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E
IMPROVIDO.
1 - O Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º, estabelece que as
dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal,
estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se
originarem;
II - In casu, o apelante arguiu que foi excluído da Polícia Militar do
Estado do Pará sem a observância legal dos necessários
procedimentos legais, visto que não ocorreu qualquer sindicância
e que não foi instaurado nenhum Processo Administrativo
Disciplinar;
III - Compulsando os autos, se constata que a causa de pedir se
originou a partir do ano de 1994, ocasião em que o apelante foi
desligado disciplinarmente do Curso de Formação de Soldados da
Polícia Militar do Estado do Pará, por conseguinte, pode-se
afirmar que o termo final do lustro prescricional corresponderia ao
ano de 1999. Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou
o presente recurso apenas no dia 02 de fevereiro de 2016, ou
seja, em um prazo muito superior ao prazo quinquenal previsto no
Decreto nº 20.910/32, motivo pelo qual, o Juízo Monocrático,
acertadamente, reconheceu a ocorrência da prescrição no feito e
julgou extinto o processo com resolução do mérito;
IV - Recurso de apelação conhecido e improvido.

Vistos, etc.,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

2
3
Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso, porém negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto da
Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de
Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de novembro do ano de dois mil
e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora
Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 09 de novembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

3
3
Processo n° 0059075-17.2016.8.14.0301
Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público
Recurso: Apelação
Comarca: Belém
Apelante: Antônio Portal Lopes Junior (Adv. Delciney D'Oliveira Caúcho Junior
- OAB/PA - 20.053)
Apelado: Estado do Pará (Proc. Est. Thales Pereira - OAB/PA - 3.574)
Procurador de Justiça: Nelson Pereira Medrado
Relatora: Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):

Trata-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
ANTONIO PORTAL LOPES JUNIOR, manifestando seu inconformismo com a
decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca
da Capital que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo
ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, com fundamento no art. 269, inciso
IV, do CPC/73, julgou extinto o processo com resolução do mérito, entendendo
que o pleito do ora apelante encontrava-se prescrito.
Na referida ação (fls. 03/09), o patrono do apelante narrou que o
mesmo era integrante da Polícia Militar do Estado do Pará e sempre apresentou
um comportamento exemplar na referida corporação.
Salientou que o apelante foi excluído da Polícia Militar do Estado do
Pará sem a observância legal dos necessários procedimentos legais, visto que
não ocorreu qualquer sindicância e que foi não instaurado nenhum Processo
Administrativo Disciplinar.
Pugnou na referida ação, em síntese, pela declaração de nulidade
do ato administrativo que excluiu o recorrente das fileiras da Polícia Militar do
Estado do Pará.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

4
3
Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a
sentença supramencionada (fls. 21/22), julgando extinto o processo com
resolução do mérito, entendendo que o pleito do recorrente encontrava-se
prescrito
Nas razões recursais (fls. 23/32), o patrono do apelante sustentou,
em síntese, a inocorrência da prescrição no caso dos autos, visto que a revisão
de um ato pela Administração Pública é permitido a qualquer tempo, motivo pelo
qual, é possível também a possibilidade de questionamento de um ato
administrativo sancionatório a qualquer tempo pelo Poder Judiciário.
Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente
recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.
Através de decisão de fls. 36 (frente/verso), a autoridade
sentenciante recebeu o recurso no duplo efeito e determinou a intimação do
apelado para, querendo, apresentar contrarrazões ao apelo.
O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 38/45),
pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.
Após a regular distribuição do presente recurso, o feito foi distribuído
à minha relatoria e, através do despacho de fls. 50, determinei o encaminhamento
dos autos ao Órgão Ministerial.
O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou
o parecer de fls. 52/54, opinando pelo conhecimento e não provimento do recurso.
É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
(RELATORA):
Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o
presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

5
3
Antes de adentrar na análise do mérito do recurso, ressalto que
conforme preceitua o art. 14, do NCPC, a norma processual não retroagirá e será
aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da
norma revogada.
A sentença recorrida foi publicada antes de 18 de março de 2016,
data que entrou em vigor o CPC/2015.
Nessas circunstâncias, o julgamento deve respeitar os atos
processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência do
CPC/1973, bem como observar as normas aplicáveis aos recursos previstos no
antigo Código de Processo Civil.

MÉRITO
À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença
monocrática, que julgou extinto o processo com resolução do mérito, entendendo
que o pleito do apelante, declaração de nulidade do ato administrativo que o
excluiu da corporação da Polícia Militar do Estado do Pará, encontrava-se
prescrito.
Inicialmente, ressalto que Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º,
estabelece que as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da
data do ato ou fato do qual se originarem.
No caso em análise, compulsando os autos, se constata que o fato
que deu origem ao pleito do recorrente se originou no ano de 1994, ocasião em
que o mesmo foi desligado disciplinarmente do Curso de Formação de Soldado
da Polícia Militar do Estado do Pará, conforme demonstram os documentos de
fls. 13/19, motivo pelo qual, pode-se afirmar que o termo final do lustro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

6
3
prescricional corresponderia ao ano de 1999, ou seja, 05 (cinco) anos contados a
partir da ciência do apelante acerca da sua exclusão da mencionada corporação.
Entretanto, o recorrente ajuizou a ação que originou o presente
recurso apenas no dia 02 de fevereiro de 2016, ou seja, em um prazo muito
superior ao que preceitua o art. 1º do supramencionado Decreto nº 20.910/32,
ocasionando indubitavelmente a prescrição do pleito da apelante.
Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do
egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:
Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR
PÚBLICO INATIVO. EXTINTA CAIXA
ECONÔMICA ESTADUAL. SENTENÇA EXTRA
PETITA. ART. 141 E 492, CAPUT, DO CPC DE
2015. NULIDADE. JULGAMENTO DO MÉRITO
COM BASE NO ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC DE
2015. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE.
PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO.
OCORRÊNCIA. I - Omissis. II - O artigo 1º do
Decreto Federal nº 20.910/32, estabelece o
prazo prescricional de cinco anos para o
aforamento das ações contra a Fazenda
Pública. Nesse contexto, caracterizada a
prescrição, tendo em vista a publicação do ato
administrativo de aposentadoria em
15.04.2008, e o ajuizamento da presente ação,
em 14.02.2014, na qual pretende o recebimento
e a incorporação aos proventos, dos valores
referentes às promoções por antiguidade.
Precedentes do e. STJ e TJRS. Sentença
desconstituída. Processo extinto. Apelação
prejudicada. (Apelação Cível Nº 70072328479,
Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Rel. Des. Eduardo Delgado, Julgado em
05/10/2017)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA
PÚBLICA. PENSÃO POR MORTE DE
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PEDIDO DE
RESTABELECIMENTO DE QUOTA-PARTE DE
FILHA SOLTEIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO
DO DIREITO RECONHECIDA. PRECEDENTES
DO STJ E DO TJRS. - Nos termos do art. 1º, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

7
3
Decreto 20.910/32, "as dívidas passivas da
União, dos Estados e dos Municípios, bem
assim todo e qualquer direito ou ação contra a
Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja
qual for a sua natureza, prescrevem em cinco
anos contados da data do ato ou fato do qual
se originarem". - No pedido de
restabelecimento de pensão por morte, a
prescrição atinge o próprio fundo de direito
após cinco anos da data do seu fato gerador,
no caso, o cancelamento do benefício da
demandante. - Na espécie, a autora gozava de
pensão por morte, na condição de filha
solteira de servidor público estadual falecido
desde 1966 até o cancelamento efetuado em
fevereiro de 2002. Contudo, ajuizou a presente
demanda objetivando o restabelecimento do
seu direito em 10/03/2014, ou seja, após 12
(doze) anos contados do cancelamento, razão
porque inafastável a conclusão no sentido da
prescrição do fundo do direito. - Outrossim,
ressalte-se, o requerimento efetuado junto ao
IPERGS na esfera administrativa também fora
realizado em janeiro de 2014, quando já há muito
prescrita a pretensão de restabelecimento do
direito ao benefício. Precedentes do STJ e do
TJRS. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº
70072088339, Vigésima Segunda Câmara Cível,
Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Marilene
Bonzanini, Julgado em 23/02/2017)"

Ante as razões acima alinhadas, não vejo motivo para que a
sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e
proferida de acordo com a jurisprudência existente.

3 - Conclusão
Ante o exposto, conheço da apelação e, no mérito, nego-lhe
provimento, para manter inalterada a sentença guerreada.
É como voto.
Belém, 09 de novembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

8
3

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha
Relatora